Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710895-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIA MARIA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, LEILIA MARIA DA SILVA PEREIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação ordinária de rito comum sob o no 0701282-27.2023.8.07.0011, indeferiu a tutela de urgência. O Agravado em contrarrazões suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 15:53:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador